Tribunal: TJDFT
Processo: 0701234-65.2023.8.07.0012
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PROFISSÃO E ENDEREÇO ELETRÔNICO DESCONHECIDOS. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E VALIDADE DO PROCESSO. OMISSÃO LEGAL. INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO.
1. O endereço eletrônico e a profissão do devedor não constituem pressupostos de constituição e validade da ação de busca e apreensão, por omissão legal a respeito.
2. Deve ser cassada a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem examinar o mérito, quando constatada a insuficiência de fundamento e que permanece o interesse processual do credor.
3. Deu-se provimento ao recurso.